Tribunal: TJES
Processo: 0003463-14.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003463-14.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCELA COELHO REGO TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 3ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 0003463-14.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: MARCELA COELHO REGO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO TELETRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública contra ato do Juiz Direto do Foro, que determinou sua localização provisória para outra unidade judiciária da mesma comarca. A impetrante, submetida a procedimento cirúrgico e atualmente em regime de teletrabalho, alegou que a medida comprometeria sua saúde e acarretaria a perda automática do regime de teletrabalho, requerendo a suspensão da portaria de remoção e a manutenção de sua lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a localização provisória configura ato ilegal ou abusivo a justificar a concessão da segurança; e (ii) estabelecer se o direito ao regime de teletrabalho constitui direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

4. Não há elementos nos autos que comprovem a perda do regime de teletrabalho em razão da localização provisória, sendo possível que a servidora requeira administrativamente a manutenção da modalidade de trabalho remoto.

5. O teletrabalho, nos termos da Resolução nº 057/2024 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é uma faculdade administrativa, subordinada à conveniência e oportunidade do gestor público, não configurando direito absoluto do servidor público, motivo pelo qual não se constata a ocorrência de ato ilegal.

6. A localização provisória é ato discricionário da Administração Pública, inserido no poder de gestão, visando a equalização da força de trabalho entre unidades judiciárias, conforme interesse público.

7. Não se verificou qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, pois a medida foi fundamentada na necessidade de equilíbrio da distribuição de servidores entre as varas e garantiu à impetrante a possibilidade de manutenção do teletrabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

1. O regime de teletrabalho não configura direito líquido e certo do servidor público, sendo sua concessão ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade.

2. A localização provisória de servidor público para outra unidade da mesma comarca, com fundamento em interesse público e sem prejuízo ao regime de teletrabalho, não constitui ato ilegal ou abusivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º e 25; CPC, art. 487, I; Resolução nº 057/2024 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2024; TJGO, MS 5561806-33.2021.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, DJEGO 14/6/2022; TJES, RADM 0001119-31.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, DJES 6/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e JULGAR PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por
MARCELA COELHO REGO TEIXEIRA
em face de suposto ato coator de lavra do Juízo de Direito 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim em razão da possibilidade de expedição de portaria direcionando-lhe à outra unidade judiciária.

Inicialmente, o feito foi distribuído em plantão judiciário, oportunidade na qual a impetrante relatou (ID 10665235) que (i) é servidora pública deste Poder Judiciário e que (ii) foi submetida a procedimento cirúrgico de “
artrodese lombo-ilíaca devido a grave fratura de coluna lombar
” e que, diante de seu quadro, lhe foi recomendada a realização de teletrabalho, o que fora deferido pela então juíza titular da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, onde encontra-se lotada.

Segue narrando que (iii)
“após a assunção de novo juiz na Vara, foi-lhe comunicado, através de seu assessor, via e-mail funcional, em 25/10/2024 que ai ser publicada no próximo dia útil, dia 29/10/2024, uma portaria direcionando a impetrante a outra unidade judiciária
”.

A impetrante aduz que (iv) deveria ter-lhe sido oportunizado o direito ao contraditório antes da edição da Portaria e que (v) a determinação é desarrazoada, pois resultará na perda automática do regime de teletrabalho, trazendo riscos à sua saúde.

Pelo exposto, requereu a concessão de medida liminar para que seja suspensa a publicação e eficácia da portaria de localização provisória da impetrante e para que seja mantida em sua unidade de lotação, a ser confirmada a título de provimento final, com a concessão da segurança.

Nesse contexto, a então Desembargadora Plantonista, Janete Vargas Simões, proferiu decisão indicando que (i)
“não há sequer indícios no referido ato de que ela terá que retornar às atividades presenciais
” e que
“não há elementos para justificar a excepcionalidade de sua análise fora do horário regular de expediente
”.

Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este Gabinete, oportunidade na qual proferi despacho (ID 10674825) determinando a notificação da autoridade coatora, intimação do Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo e vista à D. Procuradoria de Justiça Cível.

Em face do referido pronunciamento, houve a oposição de embargos de declaração (ID 10752330) pela impetrante, que sustentou que houve omissão em relação à apreciação de seu pedido antecipatório.

Informações prestadas pela autoridade coatora nos IDs 10949495 a 10949498.

A D. Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer no ID 11034642 manifestando-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

Pois bem.

No que tange ao cabimento do mandado de segurança, é cediço que o referido remédio constitucional é utilizado para tutelar direito líquido e certo, o qual é considerado pela doutrina e jurisprudência como sendo aquele que é comprovado por meio de prova pré-constituída e cuja violação decorre de ato ilegal ou abusivo praticado pela Administração Pública ou por agentes no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse sentido, cito:

[...] 7.
O Mandado de Segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante por meio da chamada prova pré-constituída. Nesse contexto, não existe espaço para dilação probatória. Com efeito, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este seja prontamente exercido.
[...]

9. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. EMPRESA DE ESTAMPAGEM DE PLACAS. SISTEMA E-CRV. COBRANÇA PELO ACESSO VIA DETRAN. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1.
O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 2.
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. [...] (TJSP; AC 1050389-70.2024.8.26.0053; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 04/12/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO. ERRO NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. 2. Exige-se, ademais, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais, faz-se necessária a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. E direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.
3. Narrou a Impetrante que a negativa de renovação do seu documento de identidade teve como fundamento a alteração do nome da sua cidade natal que, embora fundada como Barro Preto, posteriormente passou a se chamar Governador Lomanto Júnior. 4. Ao prestar as informações, esclareceu a Secretaria de Estado da Segurança Pública que, na verdade, na base de dados da Secretaria de Segurança Pública consta que a requerente é natural de Lomanto Júnior, conforme as duas vias das certidões de nascimento acostadas à exordial. 5. Referidas informações coincidem com os poucos documentos apresentados pela Impetrante às fls. 15/19, de onde é possível extrair que, de fato, o local nunca se chamou apenas Lomanto Júnior, como consta em sua certidão de nascimento, havendo, na verdade, uma inexatidão nos assentos. 6. Desse modo - e em estrita observância ao princípio da legalidade - não cabe ao Departamento de Identificação expedir documento de identidade em desacordo com a certidão de nascimento da autora, ou fazendo constar o nome de localidade inexistente, devendo a impetrante, antes, retificar a sua certidão de nascimento. 7. Segurança Denegada. (TJES; EDcl 0021514-54.2016.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10/08/2022; DJES 16/08/2022)

A partir da aludida definição, não vislumbro ato ilegal praticado pela autoridade coatora a ser tutelado pela presente via e, muito menos, direito líquido e certo violado. Explico.

Conforme relatado, o suposto ato apontado como coator consiste na edição de Portaria pelo Juiz Diretor do Foro de Cachoeiro de Itapemirim - juntada aos autos pela autoridade coatora no ID 10949498 - que tornou sem efeito a Portaria nº 015/2023 que localizou provisoriamente a impetrante na 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim e determinou a localização provisória da servidora na 2ª Vara Cível da mesma comarca.

A impetrante sustenta que o referido ato seria ilegal, pois fere seu direito líquido e certo à saúde e à proteção no ambiente de trabalho, uma vez que, no seu entender, perderá seu direito à realização de teletrabalho.

Sucede que não há nos autos nenhum indício de que a impetrante será impedida de seguir atuando em regime de teletrabalho, uma vez que, ainda que haja alteração de sua lotação, poderá requerer à sua chefia que seja mantida na referida modalidade de trabalho remoto.

Além disso, fato é que a a LC 46/1994 assegura outras formas de tutela da saúde do servidor público que não o trabalho
home office
, como, por exemplo, a concessão de licença para tratamento da própria saúde, prevista no art. 109, IV, a qual, aparentemente, não foi pleiteada pela impetrante.

Ademais, ainda que haja indeferimento do pedido de teletrabalho, é necessário destacar que o indigitado regime não consiste em direito absoluto do servidor público, mas sim em uma faculdade conferida ao gestor, que pode deferir o teletrabalho a seus subordinados segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, seguindo os ditames da Resolução nº 057/2024, deste Sodalício.

Por esse motivo,
entendo não haver que se falar em direito líquido e certo ao trabalho remoto, circunstância que revela a inade
quação da presente via para tutelar o pleito da impetrante.

Inclusive, em situações semelhantes, assim já se manifestou a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA.
REGIME DE TELETRABALHO.
DECRETO Nº 9.751/2020. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO DE PLANO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, ex vi do o §3º do artigo 6º da Lei nº12.016/2009. II.
Ante a ausência de direito líquido e certo demonstrado de plano,
deve a ação ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09, c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.
SEGURANÇA DENEGADA.
(TJGO; MS 5561806-33.2021.8.09.0000; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes; Julg. 10/06/2022; DJEGO 14/06/2022; Pág. 8277)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. TELETRABALHO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
ORDEM DENEGADA. 1.
A inclusão de servidor em regime de teletrabalho é ato discricionário, que se sujeita ao juízo da Administração, no que pertine à conveniência e oportunidade.
2. No caso dos autos, a impetrante
não comprovou a existência de qualquer ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora,
que, arrimado na Resolução-GP. TJMA 99/2020, lhe incluiu em regime de teletrabalho na 1ª Vara da Comarca de São Mateus/MA, onde é lotada originariamente, ainda que estivesse lotada provisoriamente na Comarca de Timon/MA, para cuidar de sua genitora, pessoa idosa e portadora e doença crônica. 3.
Inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandamos, a denegação da segurança é medida que se impõe.
4. Segurança denegada. (TJMA; MSCv 0817576-51.2022.8.10.0000; Órgão Especial; Rel. Des. José Gonçalo de Sousa Filho; DJNMA 19/11/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. UFRGS.
SERVIDOR. TELETRABALHO. REGIME DE EXECUÇÃO INTEGRAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
1.
O regime de teletrabalho constitui medida discricionária, cabendo às autoridades competentes, norteadas pelos critérios da oportunidade e conveniência, analisar o cabimento da adesão do servidor a tal regime
. 2. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais pertinentes. 3.
Inexistem indicativos que apontem a ocorrência de ilegalidades e/ou irregularidades no retorno do apelante ao trabalho presencial.
4. Apelação desprovida. (TRF 4ª R.; AC 5039343-03.2023.4.04.7100; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcos Roberto Araujo dos Santos; Julg. 20/06/2024; Publ. PJe 20/06/2024)

Sob essa mesma perspectiva, compreendo inexistir ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora a justificar o manejo do
writ
, uma vez que o ato de localizar provisoriamente servidor público em outra Vara, dentro da mesma Comarca, insere-se nas possibilidades conferidas ao Juiz Diretor do Foro, no intuito de equalizar a força de trabalho e tornar a prestação jurisdicional mais efetiva, para atender ao interesse público.

Inclusive, as justificativas apresentadas pela autoridade coatora (ID 10949495) para explicitar os motivos da lavratura do ato são plenamente razoáveis e apropriadas, vejamos:

1. A situação narrada na exordial difere em vários pontos da realidade fática. Isso porque houve prévio diálogo antes da publicação da portaria, ocorrida em 01/11/2024, inclusive a pedido da própria servidora que esteve em meu gabinete no dia 30/10/2024, acompanhada de sua genitora, oportunidade em que foi lhe repassado todos os esclarecimentos a respeito da decisão de localizá-la provisoriamente na 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.

2. Dentre os pontos elencados, foi cientificado à servidora que:

2.1.
A localização provisória se pauta no interesse público, tendo em vista que a 2ª Vara Cível apesar de contar com acervo em número aproximado ao da 3ª Vara Cível, conta com apenas dois servidores, enquanto na unidade em que sou titular (3ª Vara Cível) há quatro, portanto, o intuito seria de equalizar a mão de obra entre a unidades judiciária.

2.2.
A medida em nada afeta a possibilidade de que a servidora mantenha seu trabalho em home office, considerado o seu quadro de saúde e que inclusive não há qualquer oposição por parte do Chefe de Cartório e do Juiz Titular da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ambos cientificados e compreensivos em relação a situação dela. Caso necessário, para fins de formalização, basta à impetrante aditar no processo SEI o pedido de trabalho remoto na Vara em que foi localizada.

2.3. Justificou-se à servidora, durante a conversa com ela mantida, que
em outra oportunidade já foi localizada provisoriamente na 2ª Vara Cível, portanto, o mais indicado seria escolhê-la dentre os demais servidores da Vara, até mesmo com o intuito de que a impetrante pudesse manter-se em home office.

[...]

4. Cumpre registrar que a
localização de servidores em unidades diversas das que estão lotados é medida comum e imperativa para, como se disse, equalizar a distribuição da mão de obra.
A administração enfrenta hoje um expressivo deficit de servidores em razão de aposentadorias sem reposição do quadro respectivo, com varas contando apenas com um só servidor, de modo que essas ‘localizações’ são medidas necessárias e imprescindíveis para não comprometer a operacionalização do trabalho jurisdicional
.

Destarte, assim como o deferimento de teletrabalho, a localização provisória de servidor com o intuito de equalizar a força de trabalho submete-se a juízo discricionário por parte do gestor, competindo ao Poder Judiciário a análise limitada aos aspectos de legalidade do ato administrativo questionado.

Nesse sentido já se manifestou inúmeras vezes o Conselho da Magistratura deste Egrégio Tribunal:

RECURSO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA.
ART. 35, LC Nº 46/94.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Conselho da Magistratura sedimentou o entendimento de que os servidores públicos não possuem o atributo da inamovibilidade,
sendo eventual localização provisória, em virtude de deficiência administrativa ou remanejo funcional, um juízo discricionário por parte da Administração
.
2. Conforme bem detalhado na decisão objurgada, além da utilização do critério de menor tempo na Comarca não ser aconselhável, as atribuições do cargo da recorrente possui correlação com a demanda da Contadoria/Distribuição da Comarca de Jaguaré. 3. Ademais, as comarcas de São Mateus e Jaguaré são contíguas, passíveis de deslocamento diário entre elas e em período inferior a uma (01) hora, conforme fls. 84/85, razão pela qual, mesmo em situação de emergência, entendo que estarão preservadas a saúde física e emocional da recorrente e sua família. 4. Recurso desprovido. (TJES; RADM 0001119-31.2022.8.08.0000; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; DJES 06/09/2022)

ADMINISTRATIVO.
RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA.
ART. 35, LC Nº 46/94.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A localização do servidor público dar-se-á a pedido e de ofício, o que demonstra a ausência do atributo da inamovibilidade (art. 35, LC nº 46/94). II.
O deferimento da alteração da lotação do servidor é ato discricionário da Administração Pública, devendo prevalecer o interesse público.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; RADM 0020102-49.2020.8.08.0000; Conselho Superior da Magistratura; Rel. Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 24/02/2021; DJES 04/05/2021)

RECURSO ADMINISTRATIVO.
LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. INAMOVIBILIDADE. ART. 35 DA LC Nº 46/94.
DISCRICIONARIEDADE.
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A localização provisória de servidor é ato discricionário da Administração Pública, que se opera por meio de critérios de conveniência e oportunidade, levando em conta aspectos como a necessidade de serviço e disponibilidade orçamentária, não gerando ao servidor o direito adquirido à lotação, que como o nome diz, é momentânea.
[...] 3) A respeito, dispõe o art. 39-F da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, que em situação temporária e emergencial, o Presidente do Tribunal de Justiça, por meio de ato devidamente fundamentado publicado no Diário da Justiça, poderá localizar provisoriamente o servidor efetivo em local diverso da lotação, em face do acúmulo de processos. 4) Preceitua o § 1º do prefalado art. 39-F que, para a lotação provisória, é indispensável que no local da efetiva lotação permaneçam, no mínimo, 2/3(dois terços) do total de servidores. 5)
Hipótese na qual o cargo ocupado pelo servidor não é dotado de inamovibilidade, devendo, para alteração da lotação do servidor, prevalecer a discricionariedade e o interesse da Administração da Pública.
6) Recurso desprovido. (TJES; RADM 0022067-62.2020.8.08.0000; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 17/03/2021; DJES 30/04/2021)

Como dito,
não verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade no ato questionado, uma vez que a justificativa apresentada pela autoridade coatora demonstra a plena adequação da medida ao interesse público
.

Por todo o exposto, compreendo que a denegação da segurança é medida que se impõe,
a uma
,
porque não há comprovação nos autos de que a impetrante terá indeferido seu pedido de realização de teletrabalho e, ainda que assim fosse, não há que se falar em direito líquido e certo ao regime de trabalho remoto;
a duas
porque o suposto ato coator que determinou a localização provisória da servidora padece de qualquer ilegalidade.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TELETRABALHO
NO EXTERIOR. ARTS. 12 E 18 DO DECRETO Nº 11.072/202. NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM LEI.
REQUERIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. NÃO HOUVE AINDA INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO RESTRITA AO CONTROLE DE LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, CF).
SENTENÇA MANTIDA. TUTELA INDEFERIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido inicial, em ação buscando assegurar a concessão do regime de teletrabalho a servidor público
, a fim de proporcionar melhores condições de tratamento à filha. 2.
Tendo em vista que a implementação do trabalho remoto consiste em programa de gestão dos órgãos da Administração Pública, deve ser realizado no estrito interesse do serviço público, levando em conta a conveniência e oportunidade de cada órgão e das atividades e funções desempenhadas pelos servidores públicos. Tratando-se de ato administrativo discricionário, o controle judicial limita-se ao exame da legalidade, vedando-se a incursão no mérito administrativo.
3. A parte autora objetiva exercer suas atividades em teletrabalho no exterior. Sobre essa modalidade, o Ministério da Justiça está jungido ao que dispõe arts. 12 e 18, do Decreto nº 11.072/2022. 4.
Registre-se que, na hipótese, sequer houve indeferimento na via administrativa,
apenas resposta no sentido de que há necessidade de cumprimento dos regramentos legais, os quais a Administração Pública encontra-se vinculada por força da Constituição Federal.
Para além disso, deve ser respeitado o núcleo da discricionariedade do Ministério da Justiça,
o qual no curso do procedimento administrativo apontou a necessidade de cumprimento das exigências legais antes do pronunciamento final sobre o pedido manejado pelo autor. 5.
Não é de se olvidar que cabe ao Poder Judiciário possa anular atos administrativos, contudo a atuação encontra-se restrita ao controle de legalidade (art. 37, caput, CF), sendo vedado adentrar no mérito administrativo, como no caso em que o autor objetiva o deferimento do teletrabalho no exterior sem o devido cumprimento das determinações legais exigidas pelo Ministério da Justiça dentro do seu poder discricionário.
6.
A autorização para o exercício laboral do servidor em regime de teletrabalho está sempre condicionada ao interesse da Administração, de modo que não se pode considerar como direito subjetivo do servidor, não sendo obrigatória mesmo que preenchidos os demais requisitos legais à concessão.
Recurso em Mandado de Segurança 67.241 - SP (2021/0278337-5), Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 05/06/2024). 7. Em relação ao pedido de antecipação de tutela, este se reveste de caráter excepcional, justificado apenas nas hipóteses em que demonstrados, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso de apelação (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme previsão do art. art. 300 do CPC, hipóteses não presentes no caso em tela, principalmente pelo improvimento da apelação. 8. Honorários de advogado majorados um ponto percentual sobre o valor arbitrado na origem, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC, ficando, todavia, suspensa a execução, nos termos do art. 98 do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. 9. Pedido de tutela indeferido. Apelação improvida (TRF 1ª R.; AC 1026984-81.2024.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Eduardo Morais da Rocha; DJe 30/07/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. TELETRABALHO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A AMPARAR O USO DO MANDAMUS. ORDEM DENEGADA, COM O PARECER.
O ato administrativo de concessão do teletrabalho é discricionário e se sujeita ao juízo da Administração com relação à conveniência e oportunidade. Considerando o interesse público. Sofrendo controle do Poder Judiciário apenas quanto à legalidade. No caso concreto, o ato da Presidência que revogou a concessão anterior do teletrabalho não violou o princípio da legalidade de forma que não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.
(TJMS; MSCv 1408735-27.2023.8.12.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 27/07/2023; Pág. 117)

MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público Estadual. Escrevente Técnico Judiciário.
Pedido de teletrabalho
fundamentado na existência de dependente legal portador de doença grave.
Parecer negativo do gestor e indeferimento pelo juízo assessor da Presidência do Tribunal. Ausência de ilegalidade ou conduta abusiva do gestor, ora impetrado, a quem incumbe emitir parecer quanto ao cabimento do deferimento dos pedidos de teletrabalho. Concessão de teletrabalho que é ato discricionário da Administração e está sujeito ao exame de conveniência e oportunidade.

Impetrante que, ademais, não obteve conceito positivo na última avaliação de desempenho, o que, à luz da Resolução nº 850/2021, impede o deferimento do teletrabalho. Alegação de nulidade das intimações e da sentença. Inocorrência. Pedido de condenação do impetrado por litigância de má-fé. Descabimento. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1001504-42.2022.8.26.0070; Ac. 16510234; Batatais; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 01/03/2023; DJESP 09/03/2023; Pág. 3165)

Isto posto,
DENEGO A SEGURANÇA
e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração.

Sem honorários sucumbenciais, nos termos do art. 25, da Lei 12.016/2009. Custas remanescentes pela impetrante, uma vez que inexiste pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2024 às 15:45:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54744312122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a segurança.